Tribunal: TJSP
Processo: 0014653-65.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0014653-65.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RAFAEL MARCILIO BARBOSA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a questão preliminar, no mérito deram
parcial provimento ao agravo ajuizado, para cassar a decisão de fls. 01/02, determinando-
se que outra seja proferida, após a realização de exame criminológico verificador do
preenchimento do requisito subjetivo por parte de Rafael Marcílio Barbosa Lima,
imprescindível para a concessão de progressão ao regime semiaberto. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.762
Agravo de Execução Penal no 0014653-65.2019.8.26.0996
Presidente Prudente
Agravo em Execução no 0014653-65.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
MMo Juiz: Doutor Fábio Alexandre Marinelli Sola
Agravante: Rafael Marcílio Barbosa Lima
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 41.762
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO PRELIMINAR
DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO,
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NO MÉRITO, DE
QUE DEVE SER REFORMADA A R. SENTENÇA, PELA
QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE
REGIME AO AGRAVANTE, VEZ QUE ELE PREENCHE
TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEI PARA
TANTO.
CASO EM QUE SE TRATA DE CONDENADO AO
CUMPRIMENTO DE 19 ANOS, 03 MESES E 02 DIAS DE
RECLUSÃO,
PELA
PRÁTICA
DE
ROUBOS
QUALIFICADOS, JÁ TENDO SIDO RESGATADA A
FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA A RECEPÇÃO DA
BENESSE, TODAVIA, TAL ENSEJA A NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO
AVALIADOR DAS SUAS REAIS CONDIÇÕES, ANTES
QUE
SEJA
DEFERIDO
BENEFÍCIO
QUE
LHE
PROPICIARÁ CONTATO DIRETO COM A SOCIEDADE.
Questão preliminar rejeitada e, no mérito, recurso
parcialmente provido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em prol de Rafael
Marcílio Barbosa Lima, contra a decisão do MMo Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que
indeferiu ao agravante o pleito de progressão ao regime semiaberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.762
Agravo de Execução Penal no 0014653-65.2019.8.26.0996
Presidente Prudente
postulado em seu favor (fls. 01/02).
Aduz o doutor Defensor, preliminarmente, que a decisão é nula,
vez que após manifestação ministerial não foi dada oportunidade de tal à
Defesa, tendo o julgador proferido sua decisão em desrespeito ao devido
processo legal e ao disposto no artigo 81-A, da LEP. No mérito, pretende a
reforma do decisum, para que seja concedida a progressão ao regime
semiaberto, ao qual o agravante faz jus, vez que já descontou fração
superior a 1/6 da pena que lhe foi imposta, e ostenta bom comportamento
carcerário, sem a anotação da prática de qualquer infração disciplinar,
acrescentando que negar o direito subjetivo do acusado à recepção da
progressão se mostra ilegal, porque a longevidade da pena, e a gravidade
abstrata dos delitos cometidos, não constituem fundamentação idônea a tal,
sendo vedado ao julgador criar requisitos não previstos em Lei (fls. 06/11).
O
doutor
Promotor
de
Justiça
ofertou
contraminuta,
pretendendo seja rejeitada a questão preliminar de nulidade e, no mérito,
desprovido o agravo, com a preservação da decisão atacada (fls. 30/38).
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 39).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Alexandre Demétrius Pereira, igualmente se pronunciou pela
rejeição da questão preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.762
Agravo de Execução Penal no 0014653-65.2019.8.26.0996
Presidente Prudente
(fls. 49/51).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, rejeita-se a questão preliminar defensiva.
Após a apresentação do pedido em favor do condenado, com
todas as razões pela qual esse se fundou, a fl. 14, bem agiu o Magistrado,
ao colher a manifestação ministerial de fls. 21/23, em atendimento ao
contraditório e a paridade de armas, não havendo que se falar em nova
oportunidade de manifestação a Defesa, sob pena de criar-se
procedimentos marcados por sucessivas e infinitas manifestações,
inadmissíveis na sistemática processual pátria, nenhuma nulidade havendo
que ser reconhecida, ou sanada, em decorrência do invocado reclamo.
E quanto ao mérito, há que se prover parcialmente o agravo
defensivo.
Do teor das peças que instruem os autos se constata que o
agravante foi condenado ao cumprimento de pena corporal de dezenove
anos, cinco meses e vinte e três dias de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, pela prática de roubos qualificados, sendo que iniciou o
desconto da reprimenda aflitiva em 28/04/2015 (fl. 16), já tendo cumprido
mais de 1/6 das penas que lhe foram impostas nesse regime, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.762
Agravo de Execução Penal no 0014653-65.2019.8.26.0996
Presidente Prudente
ostentando a anotação da prática de faltas disciplinares de natureza grave
(fls. 16/19).
Todavia, quanto ao requisito de ordem subjetiva, objeto do
indeferimento de seu pleito, necessário considerar que o agravante praticou
crimes dos mais graves, com emprego de violência ou grave ameaça a
pessoa, repita-se, o que enseja, por si só, que a análise de suas condições de
se reintegrar à sociedade, ainda que de forma gradual, sejam efetivadas
com redobrada cautela, daí porque prudente condicionar a progressão
prisional a prévia feitura de exame criminológico.
Assim, não há que se falar em concessão imediata da benesse
pretendida, como quer a Defensoria, mas na realização da referida perícia.
Isto posto, rejeitada a questão preliminar, no mérito dá-se
parcial provimento ao agravo ajuizado, para cassar a decisão de fls. 01/02,
determinando-se que outra seja proferida, após a realização de exame
criminológico verificador do preenchimento do requisito subjetivo por
parte de Rafael Marcílio Barbosa Lima, imprescindível para a concessão
de progressão ao regime semiaberto.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR